Tribunal: STF
Processo: RE 1327705
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DA MULTA APLICADA. IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    1.  Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022, do CPC/2015.



    2.   A solução da controvérsia demanda o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003), providência vedada em recurso extraordinário. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Precedente.



    3.   Nos termos da jurisprudência desta Corte, revela-se protelatório o agravo interno que repete argumentos já existentes nos autos e que foram devidamente rechaçados em decisão monocrática. Por conseguinte, a multa aplicada pela interposição de recurso protelatório é plenamente cabível. Precedente.



    4.  Mostra-se inviável a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. A jurisprudência desta Corte entende inaplicável o art. 1.033, do CPC/2015 quando há interposição simultânea dos recursos especial e extraordinário. Precedentes.



    5.  Embargos de declaração rejeitados, com determinação de trânsito em julgado e de baixa imediata dos autos.